Tribunal: TJSP
Processo: 1001685-08.2016.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
ção da perícia realizada. Descabimento. Hipótese em que não se divisa a necessidade de complementação da prova pericial, considerando a verificação in loco da existência dos vícios construtivos. Rescisão do contrato e restituição de valores que não encontra óbice no fato da existência do mútuo entre os adquirentes e a Instituição Financeira. Responsabilidade dos alienantes/apelantes decorrente da aplicação do art. 443 do Código Civil. Alegações deduzidas pelas recorrentes que não têm o condão de infirmar as razões de decidir declinadas na sentença. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1001685-08.2016.8.26.0279; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Itararé - 1a Vara; Data do Julgamento: 20/02/2026; Data de Registro: 20/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Vícios de Construção

Relator(a):

Clara Maria Araújo Xavier

Comarca:

Itararé

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/02/2026

Data de publicação:

20/02/2026

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Vícios construtivos. Rescisão contratual c.c indenização por danos morais e materiais. Procedência parcial. Inconformismo dos requeridos, acenando com a impossibilidade de rescisão do contrato em razão da alienação fiduciária do imóvel à CEF; existência de saldo residual do financiamento; ilegitimidade passiva pois não foram os construtores do imóvel e necessidade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Vícios construtivos. Rescisão contratual c.c indenização por danos morais e materiais. Procedência parcial. Inconformismo dos requeridos, acenando com a impossibilidade de rescisão do contrato em razão da alienação fiduciária do imóvel à CEF; existência de saldo residual do financiamento; ilegitimidade passiva pois não foram os construtores do imóvel e necessidade de complementação da perícia realizada. Descabimento. Hipótese em que não se divisa a necessidade de complementação da prova pericial, considerando a verificação in loco da existência dos vícios construtivos. Rescisão do contrato e restituição de valores que não encontra óbice no fato da existência do mútuo entre os adquirentes e a Instituição Financeira. Responsabilidade dos alienantes/apelantes decorrente da aplicação do art. 443 do Código Civil. Alegações deduzidas pelas recorrentes que não têm o condão de infirmar as razões de decidir declinadas na sentença. Recurso improvido.